Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022521-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 012.264.541-35 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – EXCESSO DE PRAZO -
INOCORRÊNCIA –
PACIENTE NÃO VEM COLABORANDO NO CUMPRIMENTO DA CAUTELAR –

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há demora excessiva na condução do feito e as medidas cautelares diversas da prisão pelo Magistrado singular foram devidamente fundamentadas e, ao contrário do que sustenta o impetrante, inexiste desproporcionalidade ou desarrazoabilidade flagrante, mostrando-se prematura a sua revogação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022521-07.2021.8.11.0000

PACIENTE: ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Edno de Franca Barreto em favor de
ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, em 8.3.2021, sendo na ocasião deferida a liberdade, com monitoração eletrônica.

Aduz que ao apresentar defesa prévia postulou a revogação do monitoramento eletrônico, o que restou indeferido. Neste contexto, sustenta que falta justa causa à manutenção da monitoração eletrônica, além de excesso de prazo na medida, bem como se afigura desproporcional à fase na qual se encontra a investigação.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja revogado o monitoramento eletrônico, mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id.
113165971.

As informações de praxe foram prestadas, id. 113942953.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
115114966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, tendo em vista o lapso temporal.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi preso em flagrante em
08.03.2021
, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no
art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
e submetido à audiência de custódia realizada no dia
09.03.2021
, a medida de monitoração eletrônica, como cautelar substitutiva da prisão preventiva, foi aplicada pelo Juízo
a quo
.

Posteriormente, em
19/11/2021
, foi apresentada a defesa preliminar, e a denúncia ofertada contra o paciente foi recebida em
07/12/2021
, oportunidade que foi indeferido o pleito de revogação do monitoramento eletrônico, haja vista a permanência dos pressupostos de aplicação, a existência de violações e diante do não reconhecimento de excesso de prazo.

Delineado o panorama fático,
entendo não ser caso de desproporcionalidade na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo na cautelar de
monitoração eletrônica,
deve ser aferido diante da gravidade dos fatos e eventual pena a ser cumprida,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DE PRISÃO CAUTELAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade e, por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração (HC n. 507.074/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/11/2019).

2. Ademais, registre-se que eventual excesso de prazo deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 494.501/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 7/6/2019).

3. In casu, não configurado o excesso de prazo, pois o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão (Ação Penal n. 0005121-29.2009.8.14.0015). Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 567.173/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 18/03/2021)”

No caso, o Juízo de primeiro grau negou a revogação da
cautelar de monitoramento eletrônico,
mantendo as restrições que foram impostas, nos seguintes termos,
in verbis:

“
No que concerne à aplicabilidade da medida, como trazido à baila pelo “Parquet”, o relatório do Sistema SAC24 juntado pela acusação no Id. 65840998 demonstra
dezenas de violações durante o uso do equipamento,
circunstância que, por si só, obsta sua retirada. Aliado a isso, a medida se mostra proporcional ao caso em apreço, uma vez que, de acordo com a ficha de antecedentes criminais, o
denunciado ERNANDES possui condenação pelo crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal n o 3055-96.2003.811.0025,
transitado em julgado em 26/08/2009 – Comarca de Juína. Além disso, a instrução ainda não se encerrou, de modo que não recomendável a revogação da medida cautelar sem que ao menos tenha sido realizada a audiência de instrução, ora designada. (id.
113942951).

Da análise do trecho acima transcrito, observa-se que as medidas foram fundamentadas e que, ao contrário do que sustenta o impetrante, inexiste desproporcionalidade ou desarrazoabilidade flagrante.

Isso porque, mostra-se prematura a revogação das cautelares, tendo em vista que em crimes de maior gravidade, como é o delito de tráfico de drogas, em que há regular impulsionamento da ação penal,
não se revela arbitrária a manutenção da monitoração eletrônica por período inferior a 12 (doze) meses.

Ademais,
verifica-se que o paciente não vem colaborando, pois consoante registrou o Magistrado, há “
dezenas de violações durante o uso do equipamento,”
além de possuir condenação pelo mesmo tipo de delito, bem como a instrução ainda não se encerrou.

Assim, a despeito do lapso temporal desde a imposição das cautelares ao paciente, entendo que, ao menos por ora, não há falar em excesso de prazo na manutenção da medida.

Dessa forma, com base nos fundamentos supracitados, não verifico o alegado constrangimento ilegal, em consonância com o Parecer, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022